Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-76.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTROVERSA – EXTENSÃO DO DANO – GASTO COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
1 – Mantida condenação do causador do dano ao pagamento de quantia gasta pela vítima para aluguel de veículo em substituição ao seu, que ficou parado por mais de um mês a fim de realizar reparos. Automóvel que não era

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTROVERSA – EXTENSÃO DO DANO – GASTO COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
1 – Mantida condenação do causador do dano ao pagamento de quantia gasta pela vítima para aluguel de veículo em substituição ao seu, que ficou parado por mais de um mês a fim de realizar reparos. Automóvel que não era apenas utilizado para ida e vinda do local de trabalho, mas para realização de uma série de outras atividades, não cabendo ao causador do dano contestar o uso do carro, mas apenas reparar toda a extensão do prejuízo causado;
2 – Demandante que pretendia ver a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e indenização por danos materiais, sendo que apenas este último foi acolhido. O valor pretendido para fins de reparação de ordem moral correspondia a R$ 10.000,00. Assim, considerando que a r. sentença acolheu apenas a pretensão referente ao reembolso das quantias gastas com locação de automóvel em substituição, não era mesmo o caso de condenar exclusivamente a parte demandada ao pagamento das custas de sucumbência. É o caso, assim, de aplicar a regra prevista pelo art. 86 do Código de Processo Civil, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que as partes arquem proporcionalmente com as verbas daí decorrentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para redistribuir a verba sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006339-76.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes GILSON
RICARDO DOS SANTOS e DESENTUPIDORA DD GIL PAULISTA LTDA, é apelado
MURILO GABRIEL DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006339-76.2015.8.26.0019
VOTO 27473
APELANTE: GILSON RICARDO DOS SANTOS e DESENTUPIDORA DD GIL PAULISTA
LTDA.
APELADO: MURILO GABRIEL DA SILVA
COMARCA: AMERICANA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. FABIANA CALIL CANFOUR DE
ALMEIDA
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA INCONTROVERSA
EXTENSÃO DO DANO
GASTO COM LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEL
EM
SUBSTITUIÇÃO

VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
1 Mantida condenação do causador do dano ao pagamento de
quantia gasta pela vítima para aluguel de veículo em substituição
ao seu, que ficou parado por mais de um mês a fim de realizar
reparos. Automóvel que não era apenas utilizado para ida e vinda
do local de trabalho, mas para realização de uma série de outras
atividades, não cabendo ao causador do dano contestar o uso do
carro, mas apenas reparar toda a extensão do prejuízo causado;
2
Demandante que pretendia ver a parte ré condenada ao
pagamento de indenização por danos morais e indenização por
danos materiais, sendo que apenas este último foi acolhido. O
valor pretendido para fins de reparação de ordem moral
correspondia a R$ 10.000,00. Assim, considerando que a r.
sentença acolheu apenas a pretensão referente ao reembolso das
quantias gastas com locação de automóvel em substituição, não
era mesmo o caso de condenar exclusivamente a parte demandada
ao pagamento das custas de sucumbência. É o caso, assim, de
aplicar a regra prevista pelo art. 86 do Código de Processo Civil,
reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que as
partes arquem proporcionalmente com as verbas daí decorrentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para redistribuir a
verba sucumbencial.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 169/174,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condenando
os réus solidariamente ao pagamento de R$ 2.806,65 referente aos danos materiais, com
juros e correção. Diante da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006339-76.2015.8.26.0019
VOTO 27473
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a dinâmica do acidente envolvendo os
automóveis e a responsabilidade do condutor do veículo da ré não são objeto da
controvérsia nos autos, mesmo porque a ré não nega que o automóvel da empresa tenha
colidido com a traseira do carro do autor. Disse que a controvérsia recai apenas sobre o
dever de pagamento das despesas decorrentes da colisão, observando que o veículo não é
utilizado pelo condutor exclusivamente para o deslocamento de ida e volta ao trabalho.
Ressaltou que a locação de carro em substituição não caracteriza luxo ou opção por
conforto, mas consequência da impossibilidade de uso do veículo danificado, devendo o
pedido ser acolhido na forma dos documentos trazidos com a inicial.
Irresignada, apelou a ré Desentupidora EPP.
Aduziu, em suma, que as despesas de deslocamento não devem ser objeto de
condenação, pois restou demonstrado nos autos que a empregadora do apelado
disponibilizou vale transporte para fazer frente aos custos de deslocamento de sua
residência ao trabalho, de modo que não teve gastos. Disse que o pedido foi acolhido em
parte, afastando-se a pretensão referente aos danos morais, de modo que não compete ao
recorrente arcar com o valor integral das verbas de sucumbência argumentando, assim, pela
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, não vieram
contrarrazões, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
por ele causado. O pleito foi parcialmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se o
demandado contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial o autor Gilson estava conduzindo seu veículo
por uma das ruas da cidade de Americana em novembro de 2014 quando um automóvel
conduzido por um dos funcionários do réu acima dos limites de velocidade colidiu com sua
traseira, ocasionando uma série de danos. A ré, reconhecendo a responsabilidade pelo
evento, comprometeu-se a efetuar o pagamento das despesas de reparo, que demorou
cerca de 38 dias para ser realizado, período no qual ficou desprovido de meio de transporte,
recusando-se a demandada a efetuar o pagamento das despesas de locomoção deste

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006339-76.2015.8.26.0019
VOTO 27473
período. Por meio desta demanda pretende receber tais quantias e indenização pelos danos
morais causados.
Como bem destacou o i. Magistrado sentenciante, NÃO HÁ controvérsia
quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente, tampouco pelo dever de reparação
dos danos dele decorrentes. A parte ré, em suas razões recursais, limita-se a se insurgir
contra sua condenação ao pagamento das despesas de transporte da vítima, no período em
que seu veículo era reparado, bem como contra sua condenação ao pagamento integral das
verbas de sucumbência. Este o limite de análise deste Tribunal, portanto.
Pelas informações constantes dos autos o autor permaneceu sem seu veículo
por cerca de UM MÊS, pois objeto de reparos dos danos causados no acidente narrado nos
autos.
O apelado entendeu por bem alugar um veículo em substituição e com base
nos comprovantes respectivos ajuizou este pedido. A ré sustenta que a quantia é indevida,
pois o empregador teria disponibilizado vale-transporte em seu favor, não havendo dano a
ser reparado.
Sem razão o recorrente.
Isto porque, são presumidos os gastos com transporte que são impostos à
vítima de acidente de trânsito, que permanece impossibilitada de se utilizar de seu veículo
enquanto este é reparado, vendo-se obrigada a dispender quantia para se locomover.
O fato de o empregador ter disponibilizado vale-transporte para deslocamento
até seu local de trabalho não isenta de responsabilidade o causador do acidente. Primeiro
pelo fato de que a declaração de fls. 42, com base na qual a apelante sustenta sua tese,
informa apenas que o empregado não optou por receber o vale transporte por utilizar o seu
próprio veículo para deslocamento. Não se sabe se tal opção foi feita antes ou depois do
acidente e, ademais, refere-se apenas e tão somente ao deslocamento necessário para
chegar ao local de trabalho e nada mais. Em segundo lugar, o fato de o empregado utilizar
seu próprio veículo para chegar ao local de trabalho também implica em dizer que ele se
utiliza do mesmo automóvel para suas atividades extraordinárias, realizadas fora do horário
de trabalho, atinentes ao lazer e conforto da família.
A vida da vítima não se resume ao deslocamento ao seu local de trabalho e o

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006339-76.2015.8.26.0019
VOTO 27473
retorno para sua residência, sendo evidente que o automóvel é utilizado para uma série de
outras atividades cuja realização ficou prejudicada pela ausência do veículo, que ficou
parado por mais de um mês para conserto por culpa da ré.
Como não bastasse, o autor trouxe prova suficiente de ter dispendido a quantia
apontada a título de locação de automóvel, cuidando-se de valor proporcional àquele
costumeiramente praticado pelas locadoras para aluguel de automóveis mais populares.
Como bem obtemperou o i. Magistrado prolator da r. sentença combatida às fls. 173:
O argumento entretanto, não convence, uma vez que o veículo não é utilizado pelo
condutor e seus familiares exclusivamente para o deslocamento de ida e volta ao
serviço.
O automóvel no mais das vezes, se destina ao atendimento de todas as
necessidades de deslocamento da família, e a perda abrupta desta opção
realmente gera alteração significativa na rotina de todos, inviabilizando muitas
vezes o cumprimento de todas as tarefas e obrigações nela envolvidas,
sobretudo no caso de existência de crianças como o dos autos.
A locação do automóvel substituto não caracteriza na hipótese, luxo ou opção
do requerente, mas sim, consequência direta da inviabilização do uso do seu
próprio veículo causada de maneira inequívoca pelo preposto da ré.
Responsável pela colisão, deverá a requerida arcar com as despesas extraordinárias
dela advindas, sobre as quais comporta pequeno reparo o pedido inicial, já que a
prova documental demonstra que foram gastos no mês de novembro de 2014 R$
1.455,30 e no mês seguinte R$ 1.351,35, no total de R$ 2.806,65 a serem restituídos
pela requerida e ao qual não poderá ser acrescido o valor adicionado pela instituição
financeira a título de encargos de empréstimo, de escolha estrita do requerente.
(negrito não original)
Mantida, assim, a condenação da recorrente ao pagamento da indenização
pelos danos materiais correspondentes ao valor gasto com aluguel de veículo em
substituição.
Melhor sorte resta à tese de redistribuição das verbas de sucumbência.
De fato, da inicial se verifica que o autor pretendia ver a parte ré condenada ao
pagamento de indenização por danos morais e indenização por danos materiais, sendo que
apenas este último foi acolhido. O valor pretendido para fins de reparação de ordem moral
correspondia a R$ 10.000,00. Assim, considerando que a r. sentença acolheu apenas a
pretensão referente ao reembolso das quantias gastas com locação de automóvel em

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006339-76.2015.8.26.0019
VOTO 27473
substituição, não era mesmo o caso de condenar exclusivamente a parte demandada ao
pagamento das custas de sucumbência.
É o caso, assim, de aplicar a regra prevista pelo art. 86 do Código de Processo
Civil, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que as partes arquem
proporcionalmente com as verbas daí decorrentes.
Com isso, o recurso interposto comporta provimento parcial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pela parte ré Desentupidora Ltda. EPP, apenas para o fim de redistribuir as verbas
de sucumbência. Assim, diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o
pagamento de suas próprias custas e despesas processuais, arcando o autor com o
pagamento dos honorários do advogado dos réus, ora arbitrados em 15% do valor da
condenação, atualizado. Arcarão as rés com o pagamento dos honorários do advogado da
parte autora, ora fixados em 15% do valor da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora